Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-08.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recorrente se insurge contra a condenação à indenização por dano moral, alegando que não houve comprovação de ato ilícito e dano, bem como que os fatos narrados não constituiriam dano moral, mas mero aborrecimento.
2. Pela distribuição dinâmica do ônus da prova, cabia à recorrente comprovar que o serviço de telefonia estava ativo no período de 09/07 a 3/08/2019, mediante juntada de demonstrativo de utilização do plano no período, já que não é possível ao recorrido produzir prova negativa. Não obstante, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus, devendo ser presumida, portanto, a veracidade do bloqueio da linha noticiado.
3. Embora a recorrente sustente ter sempre agido em cumprimento às regras a ela impostas, a suspensão do fornecimento do serviço de forma injustificada, sem que tenha havido pendências financeiras, constituiu ato ilícito, o qual causou dano ao recorrido, que se viu privado de utilizar o serviço contratado por 26 dias.
4. Para a recorrente, tal fato não configura dano moral, mas mero aborrecimento. Sem razão. Em face dos percalços, bem como da angústia e frustração que a falta de comunicação por celular causa ao consumidor, na sociedade moderna, prejudicando as suas relações pessoais e profissionais, resta caracterizado o dano moral NO CASO CONCRETO, sobretudo ante os diversos protocolos de atendimento acostados aos autos, sem a resolução do problema. E, de outro lado, mostra-se adequado, razoável e proporcional o valor fixado na sentença (R$ 2.500,00) para reparar a lesão imaterial sofrida pelo consumidor.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.